Tribunal: STF
Processo: Pet 8221
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Por meio da Petição 86068, protocolada aos 10.7.2024 (e.Docs.289-300), Luiz Fernando Machado Costa Filho, na qualidade de sócio da Ondina Lodge Empreendimento SPE LTDA e Manoel Barreto Empreendimento SPE LTDA almeja a substituição da indisponibilidade que recai sobre fração ideal dos imóveis que especifica pelo depósito judicial dos valores correspondentes ao gravame imposto. 



    Narra a ora requerente que: (a) entre as medidas assecuratórias deferidas por ocasião do oferecimento de denúncia no INQ 4.633 (reclassificado como AP 1.030), foi determinado o sequestro de valores sobre 7 (sete) empreendimentos realizados pela COSBAT, atinentes aos aportes financeiros da GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos; (b) após as decisões desta relatoria que autorizaram a substituição dos gravames por depósitos judiciais, hoje somente remanescem ativos os empreendimentos chamados “Costa Espanha” e “Mansão Grazia”, pertencentes às sociedades Odina Lodge Empreendimento SPE LTDA e Manoel Barreto Empreendimento SPE LTDA; (c) os sequestros averbados no contexto investigativo alcançam: (i) as unidades 502-A e 704-B, matrículas imobiliárias nº 56.884 e 56.235, vinculadas ao empreendimento “Costa Espanha”, realizado pela Ondina Lodge Empreendimento SPE LTDA; e (d) unidade 101, matrícula imobiliária n. 54.544, vinculada ao empreendimento “Mansão Grazia”, realizado pela sociedade Manoel Barreto Empreendimento SPE LTDA.



    O Peticionário, na condição de sócio das empresas Ondina Lodge Empreendimento SPE LTDA e Manoel Barreto Empreendimento SPE LTDA, afirma o seu interesse na substituição da medida de sequestro pelo depósito judicial dos valores correspondentes atualizados “considerando que a medida assecuratória de indisponibilidade buscou exatamente preservar o ressarcimento dos respectivos valores”.



    Solicita, ainda, que seja assegurada “a possibilidade de parcelamento desse compromisso em 12 (doze) parcelas iguais mensais e sucessivas, que serão devidamente corrigidas, mensalmente, até a data de cada efetivo depósito”. 



     Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se (e.Doc.308) pelo “deferimento do pedido de Luiz Fernando Machado Costa Filho, com adequação de valores, para determinar o cancelamento da ordem de indisponibilidade sobre as unidades 502-A e 704-B do Empreendimento Costa Espanha (matrículas 56.884 e 56.235, respectivamente) e sobre a unidade 101 do Empreendimento Mansão Grazia (matrícula 54.544), somente após o pagamento de R$ 3.220.466,10 (três milhões duzentos e vinte mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), mediante o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) à vista – correspondente a R$ 805.116,52 (oitocentos e cinco mil cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) -, em até 10 (dez) dias, e do remanescente em 11 (onze) prestações iguais, mensais e sucessivas de R$ 219.577,23 (duzentos e dezenove mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), sujeitas a juros legais e correção monetária até a data de cada efetivo pagamento” (fl. 208).



    Breve relato. Decido.



     



    2. Para o desate da pretensão formulada, faz-se oportuno tecer breve registro histórico dos fatos. 



    Concomitante ao oferecimento da denúncia no INQ 4.633, convertido em momento posterior na AP 1.030, a Procuradoria-Geral da República postulou medida cautelar de sequestro, aproximadamente, no importe de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), incidentes sobre os empreendimentos realizados, dentre outros, pela Cosbat Construção, na qualidade de destinatários dos aportes financeiros realizados pelas empresas GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos.



    Deferido o sequestro, adveio a determinação da indisponibilidade de frações ideais de empreendimentos imobiliários relacionados aos fatos delituosos apurados. 



    Sobreveio, então, o julgamento da AP 1.030 (Segunda Turma, j. 23.10.2019), com a condenação dos acusados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima pelos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e no art. 288, caput, do Código Penal, determinando-se, na oportunidade, a perda dos bens, direitos e valores objeto do delito de lavagem de capitais.



    Eis, quanto ao ponto, o comando inscrito no voto condutor do acórdão, de minha lavra, publicado no Diário de Justiça Eletrônico aos 13.2.2020, com divulgação aos 12.2.2020: 



    “Com base no art. 7º, I, da Lei 9.613/1998, decreto a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem em relação a qual foram os réus condenados, especificamente dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em espécie, bem como dos imóveis que foram objeto de transação junto à COSBAT Empreendimentos Imobiliários Ltda. que ainda se encontrem na propriedade das pessoas jurídicas GVL Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou M & A Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vespasiano Empreendimentos Ltda., além dos lucros auferidos por estas, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé”.



    Cumpre asseverar que a medida cautelar decorreu dos indícios de que os valores movimentados, por intermédio da atuação das empresas de responsabilidade dos acusados em empreendimentos imobiliários, consistiriam, em verdade, estratégias para a prática do crime de lavagem de capitais.



    Aferiu-se, na esteira da previsão normativa específica, a necessidade de se resguardar a reparação do dano, nos moldes do que vem disposto no art. 4º, § 4º, da Lei 9.613/1998, segundo o qual: 



    “art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.



    (...)



    § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”. 



    Sobrevindo condenação criminal, ainda que pendente de trânsito em julgado, como ocorre na espécie, exsurge o efeito previsto no 7º, I, daquele mesmo Diploma Legal como parâmetro a ser observado para a destinação final – e, em consequência, para a possível substituição – daqueles bens atingidos pela constrição: 



    “Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 



    I – perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”. 



    À luz desse quadro, nada obstante a indisponibilidade alcançar cota-parte de empresas vinculadas ao ora Peticionário, a oferta de depósito judicial do valor equivalente ao do bem acautelado possibilita a substituição pretendida, com a consequente desoneração do capital imobiliário, eis que, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, pauta-se “no atendimento ao interesse público, mantendo-se assegurados eventuais e futuros perdimento e ressarcimento de danos referentes à Ação Penal n. 1.030/DF. . 



    4. Ante o exposto, e com a consentimento do Ministério Público Federal, defiro o pedido formulado por Luiz Fernando Machado Costa Filho, sócio das empresas Manoel Barreto Empreendimento SPE LTDA e Ondina Lodge Empreendimento SPE LTDA, com isso, determino, somente após o pagamento de R$ 3.220.466,10 (três milhões duzentos e vinte mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), mediante o depósito à vista de 25% (vinte e cinco por cento) – correspondente à quantia de R$ 805.116,52 (oitocentos e cinco mil cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) ', em até 10 (dez) dias a contar da intimação da defesa do Peticionário acerca da efetiva abertura da conta judicial vinculada a estes autos, e do remanescente em 11 (onze) prestações iguais, mensais e sucessivas de R$ 219.577,23 (duzentos e dezenove mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), sujeitas a juros legais e correção monetária até a data de cada efetivo pagamento, o cancelamento da ordem de indisponibilidade sobre as unidades 502-A e 704-B do Empreendimento Costa Espanha (matrículas 56.884 e 5.235, nesta ordem) e sobre a unidade 101 do Empreendimento Mansão Grazia (matrícula 54.544), todos registrados no 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador; ficando autorizada, com a desoneração do bem, a sua livre disponibilidade. 



    Solicite-se à Caixa Econômica Federal a abertura de conta judicial vinculada a estes autos para o depósito da quantia.



    Intime-se o peticionário Luiz Fernando Machado Costa Filho, na pessoa de um dos advogados habilitados nos autos, para, na forma postulada pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc.308), “fornecer documentação a respeito da desoneração das frações ideais relativas aos Empreendimentos Solar Morro Ipiranga e Riviera Ipiranga”, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente